Tribunal: TJSP
Processo: 2213015-57.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Pleito de fixação de entendimento sobre a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar a realização de pesquisas de bens, por meio dos sistemas judiciais, para comprovar alteração na situação econômica do beneficiário de gratuidade da Justiça.
Incidente suscitado no bojo de agravo de instrumento após julgamento deste pelo órgão

Ementa:

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Pleito de fixação de entendimento sobre a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar a realização de pesquisas de bens, por meio dos sistemas judiciais, para comprovar alteração na situação econômica do beneficiário de gratuidade da Justiça.
Incidente suscitado no bojo de agravo de instrumento após julgamento deste pelo órgão fracionário. Inexistência de recurso pendente de julgamento neste Tribunal. Pressuposto de admissibilidade não caracterizado. Precedentes.
Incidente inadmitido.